Tribunal: TJSP
Processo: 1048697-34.2020.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Morais Pucci
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-08-09
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:
Apelação Cível. Serviços de telefonia. Ação declaratória de inexistência de relação jurídica e de obrigação de fazer cumulada com pedido de indenização por danos morais. Sentença de parcial procedência. Apelação da autora buscando indenização por danos morais.

A ré se utilizou de dados da autora para realizar contrato de prestação de serviços em nome de terceiro.

Utilização de dados da

Ementa:
Apelação Cível. Serviços de telefonia. Ação declaratória de inexistência de relação jurídica e de obrigação de fazer cumulada com pedido de indenização por danos morais. Sentença de parcial procedência. Apelação da autora buscando indenização por danos morais.

A ré se utilizou de dados da autora para realizar contrato de prestação de serviços em nome de terceiro.

Utilização de dados da autora, sem maiores repercussões: (a) contrato que estava sendo adimplido corretamente; (b) ausência de prova de cobrança indevida; (c) inexistência de negativação do nome da autora.

Meros aborrecimentos que não são suficientes para configurar dano moral indenizável.

Distribuição dos ônus de sucumbência que deve ser corrigida, visto que a autora sucumbiu em metade de seu pedido.

Recurso parcialmente provido.